Tribunal: TJSP
Processo: 1016768-96.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Apelação – Responsabilidade Civil – Extravasamento de 90 ml de iodo durante o exame de tomografia realizado no pronto socorro, na ocasião em que a autora passava por dores abdominais por infecção urinária - Autora que foi submetida a três cirurgias no braço para remoção do produto, com cicatrizes de 08 e 03 cm – Falha na prestação de serviços caracterizada, na modalidade negligência e

Ementa:
Apelação – Responsabilidade Civil – Extravasamento de 90 ml de iodo durante o exame de tomografia realizado no pronto socorro, na ocasião em que a autora passava por dores abdominais por infecção urinária - Autora que foi submetida a três cirurgias no braço para remoção do produto, com cicatrizes de 08 e 03 cm – Falha na prestação de serviços caracterizada, na modalidade negligência e imprudência – Dano moral in re ipsa – Valor da indenização fixado em R$ 400.000,00, adequado, pois a falha médica gravíssima mudou para pior a vida da autora, falecida no curso da ação – Decisão mantida – Não provimento.